Tribunal: TJDFT
Processo: 0733667-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733667-27.2024.8.07.0000 RECORRENTE: HENRIQUE DOMINGUES NETO RECORRIDO: PUPPIN, MANZAN, SANTIAGO E SPEZIA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. NATUREZA SALARIAL. NÃO DEMONSTRADA. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. NECESSÁRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu a penhora de valores recebidos a título de restituição de imposto de renda da pessoa física (IRPF). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de penhora de valores recebidos a título de restituição de imposto de renda. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A restituição do imposto de renda é a devolução dos valores pagos a maior a título de imposto de renda, observadas as regras da declaração de ajuste anual, ou mesmo em razão de eventual isenção decorrente da Lei no 7.713/1988. 4. Os valores recebidos a título de restituição de imposto de renda não podem ser considerados como verba salarial, cabendo à parte executada demonstrar a natureza da restituição obtida. 5. O entendimento jurisprudencial mais moderno é no sentido de que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833, IV, do Código de Processo Civil pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo. 6. No caso, o devedor não demonstrou a natureza salarial do valor recebido, nem a sua imprescindibilidade para a sua subsistência e de sua família, não havendo que se falar em impenhorabilidade. 7. É incabível a condenação por litigância de má-fé se ausente conduta dolosa da parte, que se limitou a atuar na defesa de sua posição jurídica, sem incidir em quaisquer das hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. Tese de julgamento: “1. Os valores recebidos a título de restituição de imposto de renda da pessoa física podem ser penhorados, se o devedor não demonstrar a natureza salarial do valor recebido e a sua imprescindibilidade para a sua subsistência e de sua família.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 43. CPC, art. 80, art. 833, IV, X, e § 2o, e art. 860. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1829277 de relatoria do Des. Leonardo Roscoe Bessa da 6a Turma Cível, Acórdão 1833159 de relatoria da Desa. Maria Ivatônia da 5a Turma Cível. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, do CPC, 5o, inciso XXXV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, alegando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 833, inciso IV, e 860, ambos do Código de Processo Civil, alegando a impenhorabilidade de restituição de imposto de renda, ao argumento de que trata de verba alimentar. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado LEONARDO MACIEL MARINHO, OAB/DF 23.119. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Cumpre ressaltar, de início, que na aba expedientes já restou considerado o feriado da Semana Santa para fins de contagem do prazo recursal, tendo o sistema registrado ciência no dia 2/4/2005, definindo o prazo final para manifestação em 29/4/2025, data em que foi, inclusive, interposto o presente recurso. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 833, inciso IV, e 860, ambos do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado do recorrente, LEONARDO MACIEL MARINHO, OAB/DF 23.119. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017